Tribunal: TJES
Processo: 0000165-42.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-42.2019.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: WERKS LUIZ BOA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. MARCO CIVIL DA INTERNET. DESNECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE URL. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DO PROVEDOR.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por provedor de aplicação de internet contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, converteu a obrigação de remover conteúdo ofensivo em perdas e danos, em razão da não exclusão de postagens difamatórias veiculadas na página "Barra News" na plataforma Facebook.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a indicação da URL é requisito indispensável para a ordem de remoção de conteúdo, nos termos do art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet; (ii) avaliar a legitimidade da recusa do provedor em remover o conteúdo sob a alegação de impossibilidade técnica; e (iii) analisar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de "identificação clara e específica do conteúdo", prevista no art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014, visa permitir a localização inequívoca do material a ser removido, não se restringindo, obrigatoriamente, ao fornecimento da URL, sobretudo quando a parte autora, leiga, fornece outros elementos suficientes para a identificação, como o nome do perfil e capturas de tela das postagens.

4. A alegação de impossibilidade técnica de remoção do conteúdo, sob o pretexto de que a página foi temporariamente desativada pelo usuário, não se sustenta, porquanto é inverossímil que um provedor de aplicação de internet não possua os meios para acessar e moderar conteúdos armazenados em seus servidores, independentemente do status (ativo ou inativo) do perfil.

5. A conversão da obrigação em perdas e danos mostrou-se adequada, diante da postura da Apelante que, ao longo do processo, criou embaraços ao cumprimento da tutela específica, culminando na persistência do conteúdo lesivo na rede.

6. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ao não atender à solicitação extrajudicial de remoção do conteúdo ilícito, deve arcar com os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de "identificação clara e específica" do conteúdo ofensivo, nos termos do art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet, não se esgota no fornecimento da URL, podendo ser satisfeita por outros meios que permitam a localização inequívoca do material pelo provedor, como a indicação do perfil e a apresentação de capturas de tela das publicações.

A recusa do provedor em remover conteúdo ofensivo, baseada em alegações de impossibilidade técnica inverossímeis, configura conduta ilícita e enseja a responsabilidade civil pelos danos decorrentes.

O provedor que não atende à solicitação extrajudicial de remoção de conteúdo manifestamente ilícito, forçando o ajuizamento de demanda judicial, deve arcar com os ônus da sucumbência, caso vencido, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, § 1º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 10828736520228260100; TJ-PR - RI: 00005772620208160205; TJ-SP - APL: 10401391220168260100; TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23718576220248260000; TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 12139430.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000165-42.2019.8.08.0015

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: WERKS LUIZ BOA e ISTELINA FUNDAO DE OLIVEIRA BOA

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES – Dr. Felipe Rocha Silveira

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra a r. sentença de ID 15139126, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em seu desfavor por
WERKS LUIZ BOA
e
ISTELINA FUNDAO DE OLIVEIRA BOA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos e condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em sua petição inicial, os Autores, ora Apelados, narraram que foram alvo de diversas postagens de cunho ofensivo e calunioso, publicadas em uma página na rede social Facebook, denominada "Barra News", acessível pelo endereço https://www.facebook.com/barranewsconceicao/. Sustentaram que as publicações lhes imputavam a prática de crimes e condutas desabonadoras, causando-lhes graves danos à honra e à imagem.

Afirmaram que, apesar de terem denunciado o conteúdo diretamente à plataforma, a Apelante se manteve inerte, o que os compeliu a buscar a tutela jurisdicional.

Requereram, em sede de tutela de urgência, a remoção da página ou, alternativamente, das postagens ofensivas, bem como o fornecimento dos dados de identificação do usuário responsável pela criação e manutenção da referida página.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida (fls. 104/105 do processo físico), determinando-se que a Apelante removesse as publicações ofensivas cujas URLs foram indicadas pelos Apelados na petição de fls. 88/103 e fornecesse os dados de registro do usuário responsável pela página "Barra News".

A Apelante, em suas manifestações, informou ter fornecido os dados de conexão do usuário (fls. 125/132), mas alegou a impossibilidade de remover os conteúdos, sob o argumento de que a página havia sido temporariamente desativada pelo próprio usuário, o que, segundo a empresa, inviabilizava a localização do material, somado à suposta invalidade das URLs fornecidas.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual o juízo de primeiro grau, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a impossibilidade de cumprimento da tutela específica diante da conduta da Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a Apelante a pagar a cada um dos Apelados a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), confirmando a liminar anteriormente deferida.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 15139934), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não foram devidamente apreciados;
(II)
a necessidade de indicação de ordem judicial específica e da URL dos conteúdos para a remoção, conforme o art. 19 do Marco Civil da Internet;
(III)
a ausência dos pressupostos para a conversão da obrigação em perdas e danos, uma vez que o cumprimento da tutela específica seria possível;
(
IV
)
o descabimento da condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito e de comprovação do dano, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório;
(V)
a impossibilidade de sua condenação aos ônus sucumbenciais, por se tratar de procedimento necessário.

Quanto ao argumento de que a sentença é nula por ter cumulado a responsabilização com a remoção do conteúdo (confirmação da tutela de urgência), salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 987 e 533 de Repercussão Geral, assentou que o provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de atos ilícitos,
sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo
.

Dito isso, a controvérsia central do presente recurso reside em definir a extensão da responsabilidade do provedor de aplicação de internet pela remoção de conteúdo gerado por terceiros e se a indicação da URL é requisito indispensável para o cumprimento de ordem judicial nesse sentido.

O Apelante fundamenta sua defesa, primordialmente, na tese de que o cumprimento da obrigação de remover o conteúdo ofensivo estaria condicionado ao fornecimento, pelos ofendidos, das URL’s específicas de cada postagem, com base no art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Contudo, a interpretação do referido dispositivo legal não pode ser realizada de forma isolada e excessivamente formalista, a ponto de criar um obstáculo intransponível ao exercício do direito da parte lesada. O § 1º do art. 19 do Marco Civil da Internet exige que a ordem judicial contenha a
"identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material"
.
A finalidade da norma é garantir que o provedor possa identificar, sem margem para dúvidas, qual conteúdo deve ser removido, evitando a exclusão de material lícito e a consequente censura indevida
.

No caso em tela, os Apelados não apenas indicaram o perfil responsável pelas ofensas ("Barra News", com o respectivo endereço da página), como também juntaram aos autos cópias (
prints
) das publicações, que continham o texto ofensivo e a data de sua veiculação
. Tal conjunto de informações, para uma empresa com a capacidade técnica da Apelante, é mais do que suficiente para permitir a "localização inequívoca" do material. Exigir do usuário, muitas vezes leigo em questões tecnológicas, o conhecimento técnico para extrair a URL individual de cada postagem representa a imposição de um ônus desproporcional, que pode esvaziar a eficácia da tutela jurisdicional protetiva dos direitos da personalidade.

A alegação de que a inativação temporária da página pelo próprio usuário impossibilitou a localização do conteúdo é inverossímil. É notório que provedores de aplicação mantêm registros e
logs
de atividades em seus servidores, sendo perfeitamente capazes de acessar e identificar conteúdos de perfis temporariamente desativados, os quais, como a própria Apelante admitiu em sua contestação, podem ser reativados a qualquer momento.

O entendimento de que a indicação da URL não é um requisito absoluto, quando o conteúdo pode ser inequivocamente identificado por outros meios, encontra amparo na jurisprudência pátria, que busca harmonizar a proteção à liberdade de expressão com a defesa da honra e da imagem. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados fornecidos pelos próprios Apelados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela provisória - Pleito deferido em parte para determinar que os Réus UOL, Terra e Yahoo promovam a retirada das publicações indicadas nos autos - Irresignação apenas da corré UOL - Não acolhimento - Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, requisitos do art. 300 do CPC - Não configurada decisão "extra petita" -
Desnecessidade de indicação do "URL", tendo em vista que os documentos que lastreiam a inicial são aptos para que a requerida proceda à localização e exclusão perseguida
- Evidências dos autos que a agravante publicou a matéria gravosa, situação que difere daquelas meramente indexadoras - Ausente in casu de afronta ao entendimento fixado no Recurso Extraordinário 1010606/RJ, Tema 786 do STF - Informações veiculadas nas matérias tidas por ofensivas que devem ser mais bem apuradas no deslinde do processo - Precedentes desta E. Corte e do STF - Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23718576220248260000 Osasco, Relator.: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 08/04/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO À RETIRADA DO AR DE "PERFIL FAKE" RELACIONADO À CONTA DA AUTORA –
DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URL QUANDO A PARTE TRAZ COM EXATIDÃO OS DADOS DA CONTA A SER EXCLUÍDA – PRECEDENTES
- PRETENSÃO À EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO QUE PODE SIGNIFICAR O AVILTAMENTO DO TRABALHO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] (TJ-SP - AC: 10828736520228260100 São Paulo, Relator.: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 10/11/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Obrigação de fazer. Provedor de rede social (Facebook). Fornecimento de IP de perfil e remoção de imagem e postagem ofensivos. Demonstração do IP atendida após satisfeito o comando primário da sentença. Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). Pleito autoral que visa também a retirada de conteúdo específico e satisfatoriamente indicado.
Dever dos provedores de rede social deve abranger mecanismos e ferramentas de localização das URL's, desde que as postagens que se pretende a exclusão sejam suficientemente apontadas
.
Preceito legal (art. 19, § 1º da Lei nº 12.965/2014) que prevê a necessária identificação clara e precisa da publicação. Indicação da URL. Desnecessidade, desde que o ofendido tenha indicado o usuário ofensor, bem como quais imagens e postagens deste pretende ver removidas, a posteriori
.
Alegação de impossibilidade técnica que não é crível face ao porte e à capacidade tecnológica da apelante
. Comando que se volta a prevenir ofensa aos próprios usuários. Ônus inerente à própria atividade . Incapacidade técnica que representa verdadeiro venire contra factum proprium. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10401391220168260100 SP 1040139-12 .2016.8.26.0100, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 18/12/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERNET - CONTEÚDO OFENSIVO - FACEBOOK -
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA URL - AFASTADA - AUTORA QUE APRESENTOU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA A LOCALIZAÇÃO DO CONTEUDO OFENSIVO - PROVEDOR QUE POSSUI MEIOS PARA EXCLUSÃO DO CONTEÚDO - DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URL
- PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 12139430 PR 1213943-0 (Acórdão), Relator.: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 27/06/2014, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1371 15/07/2014)

A conversão da obrigação em perdas e danos mostrou-se adequada, diante da postura da Apelante que, ao longo do processo, criou embaraços ao cumprimento da tutela específica, culminando na persistência do conteúdo lesivo na rede.

Por fim, no que tange aos ônus sucumbenciais, correta a sua imposição à Apelante.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, os Apelados buscaram a via extrajudicial para a remoção do conteúdo, mas não obtiveram êxito, tornando o ajuizamento da demanda a única via para a proteção de seus direitos. A resistência da Apelante em cumprir com sua obrigação, tanto antes quanto depois da ordem judicial, evidencia que foi sua conduta que tornou necessária a lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.